Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-79.2022.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000386-79.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE CONCEICAO DE LIMA - CPF: 045.356.061-02 (RECORRIDO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), ANA PAULIANA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 001.423.061-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO NEGOCIADO VIA TELEFONE. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO. INTRUÇÕES DOS FRAUDADORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Restou comprovado pelo conjunto dos autos que a parte consumidora foi vítima de golpe e transferiu valores para conta de terceiros, ferindo o dever de cautela mínima.

2.

Causa excludente da responsabilidade. Rompimento do nexo de causalidade.

3.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“DECLARAR nulo o negócio jurídico firmado sem a autorização tácita ou expressa da REQUERENTE que culminou na vinculação do contrato de n.o 345023925-0, consignando empréstimo ao pagamento do benefício de Pensão por Morte no 150.735.770-0, condenando os réus, solidariamente, a devolver os valores indevidamente cobrados, porém de forma simples, com correção monetária e juros legais de 1% ao mês, contados das datas dos respectivos débitos indevidos, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; bem como CONDENO solidariamente as reclamadas a pagarem a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”

Banco Bradesco, em suas razões recusais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Banco PAN, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 172794756 e 172794758.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Os lindes dos recursos consistem em analisar se há responsabilidade pela aplicação do golpe da portabilidade de empréstimos.

Da análise dos autos, verifica-se que
a parte reclamante foi vítima do
golpe denominado “falsa portabilidade de empréstimo”, sob a narrativa que, no mês 03/2021, um suposto preposto da requerida Banco PAN entrou em contato oferecendo uma portabilidade de dois empréstimos consignados que tinha junto ao Banco Safra, vindo a aceitar a proposta, pois o valor das parcelas reduziria.

Fora compensada

em sua conta, no dia 18/03/2021, a título de “simulação”, a importância de R$ 4.960,58 (quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), e o referido deveria ser estornado via transferência em favor da empresa DH consultoria Financeira Eirele.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Diferentemente da conclusão dada na origem, resta evidente que a reclamante foi vítima de golpe, por terceiros, sem a participação, conivência ou omissão das instituições bancárias indicadas, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva.

Acresça-se que a parte recorrida,
sponte própria
, transferiu valores para pessoa diversa a fim de realizar a da operação, procedimento esse incompatível com as normas de trato bancário, acessíveis ao
homo medius
.

Os relatos iniciais deixam muito claro, que toda negociação foi realizada com a participação da parte recorrida/autora, que passou seus dados pessoais para golpista, portanto,
resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora
.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada às promovidas.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva das recorrentes, eis que a atuação da parte recorrida/autora, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal; de modo que há, no caso concreto, um rompimento do nexo de causalidade.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES -
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
- VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas.

4.

Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

5.

No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante.

6.

Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

7.

Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados.

8.

Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade dos bancos recorrentes sem que haja conduta participativa, vez que as condições do engodo (fato delituoso) teve como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023